Tribunal: TJSP
Processo: 1001638-15.2020.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
MANDATO – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR RETIDO PELOS ADVOGADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS ANTE A VIOLAÇÕES DO DEVER DE LEALDADE E DA CONFIANÇA MÚTUA QUE DEVEM PRESIDIR RELAÇÃO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE – REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR OS RÉUS AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE QUINZE MIL REAIS – RESSARCIMENTO DO VALOR RETIDO – DESCABIMENTO NA

Ementa:
MANDATO – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR RETIDO PELOS ADVOGADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS ANTE A VIOLAÇÕES DO DEVER DE LEALDADE E DA CONFIANÇA MÚTUA QUE DEVEM PRESIDIR RELAÇÃO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE – REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR OS RÉUS AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE QUINZE MIL REAIS – RESSARCIMENTO DO VALOR RETIDO – DESCABIMENTO NA ESPÉCIE – VALOR DEPOSITADO PELA RÉ EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANOS MORAIS AFASTADOS PELO COLEGIADO RECURSAL EM RECURSO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - FATO QUE RETIRA DO AUTOR O DIREITO DE RECEBIMENTO DO RESPECTIVO VALOR – REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DOS CORRÉUS DE RESSARCIR O AUTOR QUANTO A ESTA QUANTIA

APELAÇÃO DO CORRÉU PROVIDA
APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.